Tribunal: TJES
Processo: 5005643-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO JUPTER LTDA

AGRAVADO: LAHAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL –
INADIMPLEMENTO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –

MORA - ART. 394, DO CÓDIGO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DO ESTIPULADO NO CONTRATO
DE LOCAÇÃO - P
REENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA O
DESPEJO LIMINAR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O inadimplemento contratual, segundo o Código Civil, não se restringe à mera existência, ou não, de pagamento, mas se estende à inobservância do pagamento de acordo com aquilo que pactuado pelas partes. A propósito, dispõe o art. 394, do Código Civil, que “
c
onsidera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO JÚPTER LTDA. em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, (id 25371362 dos autos de origem) que determinou o despejo da Agravante.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, (a) que se encontra em dia com o pagamento das obrigações contratuais e (b) que não descumpriu o contrato, não sendo verdadeira a afirmação de que sublocava o imóvel a terceiros.

Em decisão interlocutória (id 5110446), foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5255184), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO JÚPTER LTDA.

AGRAVADA: LAHAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO JÚPTER LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 25371362 dos autos de origem), que determinou o despejo da Agravante.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, (a) que se encontra em dia com o pagamento das obrigações contratuais e (b) que não descumpriu o contrato, não sendo verdadeira a afirmação de que sublocava o imóvel a terceiros.

Pois bem.

Observa-se dos autos que a “ação de despejo” de origem tem por fundamento a alegação de que as partes firmaram contrato de locação comercial e que a ora Agravante não estaria cumprindo com suas obrigações, permanecendo inadimplente quanto ao valor dos aluguéis e demais encargos da locação, além de ter sublocado parte do imóvel sem autorização do locador.

No que concerne ao inadimplemento, a controvérsia cinge-se ao alegado não pagamento dos débitos de IPTU, relativamente aos lotes 27, 28 e 29, em que localizado o estabelecimento comercial locado.

Do exame dos autos, observa-se que a Agravada, pelo petitório id 25354311, dos autos de origem, logrou demonstrar que os depósitos judiciais realizados (id 25276888 e 25276889), referentes à suposta quitação dos débitos de IPTU dos lotes nºs. 28 e 29, não correspondem aos valores pendentes, segundo os extratos acostados aos autos (id 25326700, 25327257, 25327256 e 25327254), sobretudo por não abrangerem os encargos pelo atraso do pagamento, tampouco o valor referente à taxa de coleta de lixo pendente de pagamento.

Ademais, no que concerne ao débito em aberto referente ao IPTU do lote nº. 27, não vejo plausibilidade na tese recursal de que sua quitação resta impossibilitada pela pendência de processo administrativo junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha, porquanto está evidenciado nos autos que os lançamentos tributários foram realizados pela referida Prefeitura Municipal de Vila Velha (id 25326696 e 25326697), encontrando-se pendentes de pagamento.

Há de se salientar, ainda, a plausibilidade da alegada permanência do descumprimento da vedação contratual de sublocar o imóvel, porquanto as fotos apresentadas pela Agravada em Juízo (id 25327259) demonstram a continuidade da atividade empresarial da sublocatária.

Há de se ressaltar que o inadimplemento contratual não abrange apenas a ausência do pagamento, mas, também, a impontualidade no cumprimento das obrigações, porquanto o art. 394, do Código Civil, considera em mora quem não efetua o pagamento “
no tempo, lugar e forma
” pactuados, descumprimento este que, no caso vertente, é corroborado pelas próprias alegações da Agravante em suas manifestações.

Sobreleva salientar, outrossim, que a possibilidade de purgação da mora com o fim de obstar o despejo, prevista no inciso II, do art. 62, da Lei Federal nº. 8.245/1991, não pode representar uma espécie de “salvo conduto” contínuo e perene à disposição do locatário para que perpetue a locação com sucessivos cumprimentos parciais posteriores ao inadimplemento. Ao revés, a purgação da mora representa uma oportunidade dada ao devedor de adimplir a integralidade das prestações pendentes e restabelecer o estado de normalidade contratual.

No caso dos autos, denota-se que, mesmo após o deferimento da primeira ordem de despejo, há mais de 6 (seis) meses (19.12.2022), a Agravante vem protelando o integral cumprimento das obrigações contratuais, limitando-se, em cada manifestação, a apresentar justificativas evasivas concernentes aos cumprimentos meramente parciais das obrigações.

No que concerne aos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada, observa-se que a ação de origem está sujeita à disciplina da referida Lei Federal n.º 8.245/1991, que condiciona a concessão liminar do despejo à observância dos requisitos previstos no § 1º, do 59, dentre os quais estão a prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual.

No caso vertente, infere-se dos documentos que instruem os autos originários que a Agravada ofereceu caução fidejussória e inexiste garantia contratual.

E, ainda que eventualmente não haja débitos em aberto referente ao valor do aluguel, tal circunstância não afasta a possibilidade de retomada do imóvel, pois os encargos acessórios da locação, como o pagamento do IPTU, por exemplo, também compõem o passivo autorizador da medida de despejo, na forma do inciso IX, do §1º, do art. 59, da Lei Federal nº. 8.245/1991, sobretudo quando alcançam montante expressivo.

Registre-se que, ainda que eventualmente não estivessem preenchidos os requisitos exigidos no § 1º, do 59, da Lei Federal n.º 8.245/1991, tem-se admitido o deferimento de tutela antecipada para determinar a desocupação de imóvel quando preenchidos os respectivos pressupostos legais, ou seja, quando ficarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que “o
rol previsto no art. 59, §1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida, como ocorreu no caso sob análise”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014251, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

No caso vertente, a prorrogação compulsória do contrato sem o pagamento integral dos encargos contratuais pela locatária poderá resultar na acumulação do valor em detrimento da Agravada e alcançar um montante que torne difícil ou impossível de ser adimplido.

À luz de tais considerações, não vejo presentes os requisitos necessários à revogação da medida liminar de despejo, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões